Tribunal: TJSP
Processo: 2124322-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que determinou a suspensão das cobranças de cartão de crédito e da negativação do autor, sob pena de multa diária. A decisão foi fundamentada na tutela de urgência, com base no artigo 300 do CPC, devido ao perigo de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que determinou a suspensão das cobranças de cartão de crédito e da negativação do autor, sob pena de multa diária. A decisão foi fundamentada na tutela de urgência, com base no artigo 300 do CPC, devido ao perigo de dano.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) possibilidade de revogação da tutela de urgência concedida; (ii) adequação da multa coercitiva imposta.
III. Razões de Decidir
3. A tutela de urgência requer prova consistente de fumus boni iuris e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. O juízo de origem constatou verossimilhança nas alegações autorais e risco de demora devido aos atos de cobrança e de negativação.
4. A multa coercitiva é legal e visa garantir o cumprimento da decisão judicial. O valor fixado é razoável e proporcional, não havendo motivo para revogação ou redução.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.